Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-48.2024.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE DIPLOMA. ATRASO INJUSTIFICADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MAJORADA.
I. CASO EM EXAME
1. A autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com o objetivo de obter a entrega do diploma de conclusão do curso técnico de enfermagem e a reparação pelos danos morais decorrentes do atraso.
2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, determinou a entrega do diploma e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
3. A ré recorreu e alegou ausência de defeito na prestação do serviço e culpa exclusiva da autora, com o pedido de afastamento da condenação por danos morais.
4. A autora, por sua vez, apelou para solicitar a majoração do valor fixado como indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve defeito na prestação do serviço por parte da ré, em razão do atraso na entrega do diploma; (ii) verificar se é devida a majoração do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano.
7. Ficou comprovado que a autora entregou a documentação necessária para a expedição do diploma, mas, por erro interno da ré, o envio não ocorreu, o que caracteriza defeito na prestação do serviço.
8. O atraso injustificado de mais de um ano na entrega do diploma ultrapassa o mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade da autora, o que configura dano moral.
9. O valor da indenização por danos morais foi majorado de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, com base no método bifásico recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no REsp 1533342/PR).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso da ré conhecido, mas não provido. Recurso da autora conhecido e provido para elevar o valor da reparação por danos morais para R$ 5.000,00.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1358287, 0704842-03.2020.8.07.0004, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe 06/08/2021; STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

(j)